Tribunal: TJPA
Processo: 0002883-15.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USUÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. INVIABILIDADE. RÃU QUE SE ENCONTRA INSERIDO NO MEIO CRIMINOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.A autoria delitiva exsurge incontroversa atravÃ©s dos depoimentos testemunhais dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o do apelante, os quais afirmaram que estavam investigando outro delito quando houve denÃºncia de que na casa do rÃ©u havia comercio de drogas, tendo os policiais encontrado na referida residÃªncia, dentro de uma mochila, a substÃ¢ncia entorpecente atestada no laudo de constataÃ§Ã£o, qual seja, 88 gramas de âoxiâ, mantendo-se, portanto, a condenaÃ§Ã£o pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.Âº 11.343/062.O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime3.A quantidade de droga apreendida e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, caracteriza a mercancia criminosa, sobretudo, porque corrobora as demais provas colacionadas nos autos.4.Insubsistente, portanto, a alegaÃ§Ã£o de ausÃªncia de provas a ensejar a condenaÃ§Ã£o pelo crime de trÃ¡fico de drogas quando presentes, nos autos, conteÃºdo probatÃ3rio idÃ ́neo, corroborado pelos depoimentos dos policiais, que atuaram na prisÃ£o do apelante.5.IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o para mero usuÃ¡rio de drogas quando hÃ¡ provas nos autos a demonstrar que o rÃ©u praticava mercancia, atÃ© porque o trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.6.As provas dos autos demonstram ser o acusado voltado Ã s atividades criminosas, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de o Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06.7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0002883-15.2018.8.14.0036
COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: JOSÉ AMIRALDO MIRANDA DE ARAÚJO - Adv. Árley Taffarel Arruda Marques OAB 28605
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE ENCONTRA INSERIDO NO MEIO CRIMINOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A autoria delitiva exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais afirmaram que estavam investigando outro delito quando houve denúncia de que na casa do réu havia comercio de drogas, tendo os policiais encontrado na referida residência, dentro de uma mochila, a substância entorpecente atestada no laudo de constatação, qual seja, 88 gramas de ¿oxi¿, mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
2.O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime
3.A quantidade de droga apreendida e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, caracteriza a mercancia criminosa, sobretudo, porque corrobora as demais provas colacionadas nos autos.
4.Insubsistente, portanto, a alegação de ausência de provas a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando presentes, nos autos, conteúdo probatório idôneo, corroborado pelos depoimentos dos policiais, que atuaram na prisão do apelante.
5.Incabível a desclassificação para mero usuário de drogas quando há provas nos autos a demonstrar que o réu praticava mercancia, até porque o tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
6.As provas dos autos demonstram ser o acusado voltado às atividades criminosas, razão pela qual não há que se acolher o pedido de o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 15ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias trinta e um do mês de maio e nove do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ AMIRALDO MIRANDA DE ARAÚJO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa em regime incialmente fechado,
pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas).

Narra a denúncia, que no dia 15 de maio de 2018, por volta das 10:50hs, em sua residência, o réu
José Amiraldo
foi surpreendido guardando 88 (oitenta e oito) gramas de ¿oxi¿, destinada à venda aos populares do Município de Oeiras do Pará.

Consta, que a Polícia Militar investigava outro crime cometido no Município, quando descobriu, através das informações do Nacional de alcunha ¿pingo¿, que o réu comercializada entorpecentes em sua residência, razão pela qual se dirigiram até a moradia do réu, onde encontraram, após realização de busca, a droga acima mencionada, além da quantia de R$ 41,00 (quarenta e um) reais.

O acusado foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 18), e após regular instrução, o magistrado
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 106/110), decisão contra a qual se insurge a defesa através do presente recurso de Apelação.

Em suas razões (fls. 115/128), a defesa requer: a) a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal; b) a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (usuário); c) que seja reconhecido o privilégio previsto no parágrafo 4º do art. 33, da referida lei de drogas com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazão (fls. 132/141), o Ministério Público se manifesta pela manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde à fl. 146, encaminhei a exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (fls. 148/150 - verso).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

O apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, por não haver provas suficientes para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 02 - apenso), Nota de Culpa (fl. 09 - apenso), Auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 13 - apenso), bem como o Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fl. 14 - Apenso).

No tocante à prática ilícita do tráfico de entorpecentes, a autoria é certa e recai sobre o apelante, vez que as provas apresentadas destoam da versão de negativa quanto ao tráfico, alegando que a droga apreendida se destinava unicamente ao seu consumo.

Neste sentido, é extremamente relevante a forma como se deu a prisão em flagrante.

Relembrando os fatos, consta que os policias somente se dirigiram a residência do apelante
José Amiraldo
(e lá encontraram 88 (oitenta e oito) gramas de Oxi), após denúncia de populares, que os interceptaram na rua, e denunciaram que naquele local se comercializavam drogas.

Os policiais militares que foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, narraram, de forma coesa e segura, que na verdade, estavam investigando o crime de furto de um notebook, sendo que no curso da investigação, chegou-se ao presente delito de drogas, nos seguintes termos:

Elson do Socorro de Freitas Corrêa
relatou que estavam a procura de um notebook que havia sido furtado e foi informado com quem estaria. Que localizaram a pessoa que havia furtado e perguntaram pelo notebook, porém ele informou que tinha vendido em boca de fumo. Que foram até a boca de fumo e perguntaram pelo notebook, no entanto o acusado negou. Que solicitaram ao acusado para fazer uma revista na casa. Que ao realizarem a revista, encontraram a droga dentro de uma mochila. Que foi perguntado de quem é a droga, tendo o acusado confirmado que era sua. (mídia degravada fl. 30)

Renato Wilton Costa Valente
afirmou que acompanhou a testemunha PM na ocorrência. Que estavam em busca de um notebook que havia sido furtado, porém percebeu que a filha do acusado guardou algo em seus seios. Que solicitou que apresentasse o objeto guardado. Que se tratava de uma porção de oxi. Que passaram a realizar busca de mais drogas dentro da residência. Que o PM Elson encontrou o restante da droga dentro de uma mochila (mídia degravada fl. 41)

Ora, a validade de relatos de agentes da lei é indiscutível, vez que prestados por indivíduos participantes da apuração do crime e precedidos do indispensável compromisso legal.

Ademais, o próprio recorrente confessou em juízo que a droga lhe pertencia, mas que era para seu uso próprio.

Leia-se recente jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Penal a respeito deste tema:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE O APELANTE É CONTUMAZ NO COMÉRCIO DE DROGAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO FUNDAMENTOU DE FORMA IDÔNEA A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO I. A defesa postula pela desclassificação para o tipo do art. 16 da Lei de Drogas, aduzindo que a droga achada com o recorrente seria para consumo próprio. Todavia, a versão da defesa não encontra respaldo no arcabouço probatório. Ao contrário, os elementos de convicção dos autos demonstram que o apelante é efetivamente traficante de drogas. Deveras, ouvidos em juízo, os policiais Benedito Gomes Filho e Wilson dos Santos Ramos afirmaram que o apelante já era suspeito de comercializar drogas na cidade e que a pouca quantidade apreendida se explica pela preferência dos traficantes pela venda à domicílio. Na hipótese, as certidões acostadas aos autos demonstram que o recorrente efetivamente se dedica ao comércio de drogas, tal como afirmado pelas testemunhas de acusação, já que após ser agraciado com a liberdade provisória, acabou novamente sendo preso pelo mesmo crime, demonstrando, portanto, que é contumaz na mercancia de drogas e não apenas mero usuário. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu. É cediço também que o delito de tráfico de drogas não se materializa unicamente com a prática de atos de comércio como afirma a defesa, pois o legislador incriminou também condutas como transportar ou manter em depósito, bastando para tanto que fique evidenciado o propósito de comercializar a droga, como no caso em tela. Precedentes; (...) Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.01679431-42, 213.697, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-08-18) destaquei

Nesse passo, tais provas são de todo válidas e concludentes de que o réu praticava, no local da prisão, comércio de entorpecentes. Ademais, cabe ainda lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da já referida Lei de drogas, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no
caput
do já mencionado art. 33, o que se verifica
in casu
, uma vez que o apelante ¿guardava¿ ou ¿mantinha em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Luiz Flávio Gomes, ao tratar do crime em questão, ensinava que o crime se consuma
¿com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico¿
. (Em Lei de drogas comentada, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 184)

Portanto, o fato de que foi apreendida droga na residência do réu é incontroverso, e a quantidade de droga apreendida - 88 gramas -, é prova suficientemente que este ¿mantinha tal entorpecente em depósito¿, e ainda, somado ao fato das denúncias de que no local se comercializava entorpecente, demonstra, com clareza, que o apelante
José Amiraldo
fazia da mercancia de entorpecente seu modo de sobrevivência.

Retiro dos autos, portanto, que, em que pese a defesa pugnar pela absolvição do apelante, as provas presentes são induvidosas à condenação do mesmo na modalidade ¿ter em depósito¿, razão pela qual o pleito absolutório não merece guarida.

Por outro lado, registre-se, ainda, que, o fato de o apelante ser ou não usuário de drogas não afasta a autoria delitiva, vez que, muitas vezes a mercancia de entorpecentes ocorre de forma simultânea, até mesmo como meio de manutenção do vício.

Portanto, não há como acolher o pedido de absolvição ou mesmo de desclassificação da sua conduta para a de mero usuário de drogas.

No mais, no que tange a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, entendo que o apelante
José Amiraldo
não

faz jus ao benefício, já que de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às fls. 81, há registro de que o réu se encontra inserido no meio criminoso, tanto que já foi condenado nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos na referida Lei, o que inviabiliza, portanto, a sua aplicação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator